Tribunal: TJDFT
Processo: 0704487-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0704487-63.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OZARIA PEREIRA FEITOSA, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA D E C I S Ã O 1.Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 184775851 do processo n. 0714054-98.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva promovido por Ozaria Pereira Feitosa contra os agravantes, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela agravada/exequente. Em suas razões recursais (ID 55612399), os agravantes sustentam excesso de execução, pois os cálculos apresentados pela credora e os parâmetros fixados pelo Juízo de origem desconsideraram a aplicação do índice correto de correção monetária. Argumentam que, em atenção ao tema repetitivo n. 905 do STJ e ao que dispõe a Lei Complementar Distrital 943/2018, assim também considerando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, deve incidir a taxa Selic para atualização do débito desde 14/2/2017. Aduzem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pugnam pelo deferimento do efeito suspensivo para impedir a expedição da RPV até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, requerem o conhecimento e o provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução ou, subsidiariamente, determinar a remessa dos autos à contadoria para solução da controvérsia. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Inicialmente, vale transcrever trechos da decisão objeto deste agravo de instrumento, in verbis: (...) Os executados concordaram com os cálculos apresentados pela exequente (ID 183479468, p. 4). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e IPREV/DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID 180177650. Quanto ao índice de a atualização do débito, reconheço a aplicação do INPC e juros de mora até 08/12/2021, e tão somente da SELIC a partir de 09/12/2021, conforme consta no título executivo. (...) Preclusa esta decisão, em atenção à planilha de ID 180177650, com relação à obrigação principal, expeça-se RPV em favor de OZARIA PEREIRA FEITOSA - CPF: 151.473.711-68, com destaque de honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), em favor de FONTES DE RESENDE ADVOCACIA - CNPJ: 48.123.538/0001-10. Não se identifica o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que a decisão que determina a expedição do requisitório de pagamento o condiciona à preclusão: ou seja, não haverá imediata expedição do requisitório de pagamento antes da análise definitiva do mérito do recursal. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora